Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705751-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO GUSTAVO MATUCHEWSKI AGRAVADO: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AURELIO GUSTAVO MATUCHEWSK contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão contratual movida contra FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA, pela qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e determinou que as partes especificassem as provas que pretendem produzir. Afirma o recorrente, em síntese, que ajuizou ação de revisão contratual em face de cobrança excessiva que lhe teria sido imposta pela agravada após firmarem contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. Sustenta que obteve empréstimo consignado para obtenção de crédito no valor de R$ 50.969,76 (cinquenta mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), e que o valor correspondente foi depositado em sua conta bancária, após abatimento do IOF. Alega que apesar do valor do contrato e do crédito liberado, a instituição agravada teria realizado averbação da consignação em folha de pagamento excessiva, passando a cobrar parcelas relativas a empréstimo de quantia equivalente a R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), passando a exigir o pagamento de 72 (setenta e duas) prestações mensais de 1.780,00 (mil, setecentos e oitenta reais). Defende ter comprovado suficientemente a existência de cobrança excessiva, mediante apresentação da documentação pertinente à contratação obtidos perante a agravada, além de ter apresentado laudo técnico que revelaria a discrepância entre o valor contratado e o montante averbado para pagamento, mediante consignação em folha. No plano jurídico, alega, em suma, que a decisão agravada “...negou vigência ao art. 14, §3o, do CDC, eis que a inversão do ônus probatório já está concedida de antemão pela legislação consumerista quando se tratar de fato de serviço ou de produto [o que é o caso dos autos], como também entende o agravante que a r. decisão apresentou decisão saneadora não fundamentada, deixando de atender, assim, o que determina o art. 357 do CPC, o que não incomum poderá tal vício causar a nulidade futura do presente processo.” Argui nulidade por falta de fundamentação, aduzindo que a decisão agravada não apresenta motivos para justificar a não aplicação da inversão do ônus da prova, o que lhe deveria ser assegurado com amparo no art. 14, § 3o do CDC, além de não ter especificado os pontos controvertidos, de modo a propiciar o conhecimento do ônus probatório imputado às partes. Com esses argumentos, requer “...o provimento do presente recurso para o fim de reformar a r. decisão de ID 178978096 exarada pelo ilustre Magistrado do Juízo de primeiro grau, sustando, liminarmente, o andamento do processo até o julgamento definitivo do presente agravo, e ao final, confirmando eventualmente a liminar concedida, para que a nova decisão de saneamento seja proferida, como também que a inversão do ônus da prova seja concedida em favor do agravante, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, por se tratar de inversão legal (OPE LEGIS) do ônus da prova em favor do consumidor.” Preparo regular no ID 55816131. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Destaco, de início que assiste razão ao agravante quando afirma que a decisão agravada não fixou os pontos controvertidos, assim como não apresentou fundamentos concretos para indeferir o pedido de inversão do ônus da prova. Confira-se, a propósito, a íntegra da decisão agravada: “Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Não obstante a relação jurídica "sub judice", fundada em contrato de mútuo, ostente natureza consumerista, não se depreende do substrato fático contido nos autos a hipossuficiência técnica do autor em relação à parte ré hábil a justificar a inversão do ônus probatório postulado, razão pela qual INDEFIRO tal pretensão. Concedo ao autor, por conseguinte, derradeira oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência.” Assim, a decisão agravada não menciona o objeto do litígio e não especifica os pontos controvertidos, sustentando o indeferimento da inversão do ônus da prova apenas na afirmação de que não haveria deficiência técnica-probatória por parte do consumidor frente à instituição financeira. Trata-se de fundamentação insuficiente para afastar o direito de inversão do ônus da prova vindicado nos autos com amparo no art. 6, VIII, do CDC, e deficiente para fins o saneamento do feito no caso concreto, considerando as especificidades da causa. Com efeito, a hipótese dos autos não trata de ação de revisão de contrato bancário, reiteradamente ajuizada por consumidores visando discutir disposições contatuais e a forma de incidência de encargos remuneratórios e de mora. A causa de pedido deduzida na inicial está amparada na alegação de que o recorrente realizou um contrato de empréstimo consignado, mas que a instituição agravada averbou consignação para pagamento de contrato com crédito superior ao concedido. Nesse sentido, alega o agravante que contratou empréstimo consignado para obtenção de crédito no valor de R$ 50.969,76 (cinquenta mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), e que o valor correspondente foi depositado em sua conta bancária, após abatimento do IOF, mas que a instituição passou a cobrar parcelas relativas a um empréstimo de quantia equivalente a R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Trata-se, portanto, de litígio com objeto pouco usual, cuja resolução prescinde de análise de prova, a respeito do valor do contrato que vem sendo cobrado do agravante e do valor do crédito que lhe foi disponibilizado no ato da contratação, a fim de verificar eventual excesso, independente de revisão de qualquer cláusula contratual. Nesse contexto, mostra-se claro que a decisão saneadora deveria ter tratado do objeto da causa e fixado esses pontos controvertidos, para nortear a atividade probatória de ambas as partes, podendo acarretar inclusive em cerceamento de defesa. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, a análise dos autos revela ser provável o deferimento da medida, diante da verossimilhança que se extrai dos elementos de informação colacionados pelo agravante, e pelo fato de ter exaurido os elementos de prova que teve acesso, na condição de consumidor. Consoante entendimento dominante, os contratos de concessão de crédito por instituições financeiras e similares devem ser protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de matéria pacificada pela edição da súmula 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. O pacto firmado entre as partes constituiu nitidamente uma relação de consumo, pois no polo ativo se encontra uma instituição financeira (fornecedor) disponibilizando determinado crédito (produto) para uma pessoa física (consumidor) como destinatário final. Portanto, perfeitamente aplicável o CDC no contrato impugnado no presente feito. Importante observar que, diante da aplicação do Direito do Consumidor, cabe a incidência dos princípios a ele inerentes, dentre eles a possibilidade de inversão do ônus da prova, contemplada no art. 6o, VIII, do CDC. Afere-se da dicção do próprio art. 6o, VIII, do CDC que é direito básico do consumidor “...a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Portanto, a critério do julgador, a distribuição dinâmica da prova com lastro no CDC reclama a ocorrência de fatos verissímeis ou, cumulada ou alternativamente, a hipossuficiência do consumidor. Não que todo consumidor, por conceito, seja considerado intrinsicamente vulnerável, a sua hipossuficiência pode ou não ser verificada casuisticamente. No caso dos autos, levando em conta o objeto do litígio e os elementos de prova produzidos pelo agravante, pode ser constatar sua vulnerabilidade técnica-probatória frente à instituição agravada, pela dificuldade enfrentada para obter informações sobre a relação contatual, além da verossimilhança das alegações sustentadas na petição inicial. Destaco que o recorrente comprovou a recusa de atendimento nos canais de comunicação disponibilizados pela agravada, tendo enfrentado severa dificuldade para obter informações sobre a operação de crédito, não alcançando sequer a obtenção do instrumento contratual, mesmo realizando reclamação pública em site especializado (ID 168207236). Trouxe aos autos cópias das comunicações travadas com agravada, que estão ao seu dispor, da época da contratação e de após iniciadas as reclamações a espeito da cobrança de valores excessivos em seu contracheque (ID 168208168, 168207235 e 168207223). Assim, verifica-se que o recorrente exauriu os meios de prova que tirinha a sua disposição e que tem desvantagem na capacidade probatória em face da agravada, notadamente diante das dificuldades enfrentadas para obter informações pertinentes ao litígio. O agravante também conseguiu obter extratos da operação (ID 168207228 e 168207229), extratos da averbação em folha de pagamento (ID 168207219 e 168207220), e fez promova de que o valor depositado em sua conta corrente é aquele que alega ter contratado (ID 168207221). A juntada desses documentos torna verossímil a alegação sustentada na petição inicial. O comprovante de depósito de ID 168207221 revela que foi creditada na conta bancária do agravante a quanta de R$ 48.965,65 (quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cínico centavos), que é equivalente ao valor que alega ter sido contratado, abatido o IOF da operação creditícia. Já o espelho da consignação em folha de pagamento aponta a averbação de contrato para disponibilização de crédito, com “valor líquido liberado” de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), com taxa mensal de custo efetivo total de 1,75% ao mês (ID 168207219 e 168207220). Os extratos da operação de ID 168207228 e 168207229, obtidos perante a agravada, também revelam a cobrança de prestações para pagamento de crédito concedido no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Ademais, também se revela, em uma primeira vista, congruente o laudo técnico que instrui petição inicial, que expressa simples cálculo aritmético, apontando que o valor cobrado, de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 1.780,00 (mil, setecentos e oitenta reais), que somam R$128.160 (cento e vinte e oito mil, cento e sessenta reais), seria equivalente à concessão de crédito de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), considerando a taxa de juros contratada, de 1,7814% ao mês (ID 168207225). A agravada, apesar de reconhecer em contestação que a concessão de crédito observou a taxa de juros mensal de 1,78%, defende que está correto o valor disponibilizado e o valor das prestações averbadas em consignação, tendo juntado, contudo, um contrato onde consta como crédito liberado o valor depositado ao agravante, o valor das 72 (setenta duas) prestações averbadas em sua folha de pagamento, mas com aplicação de taxa de juros mensal de 3,00% ao mês. Nesse contexto, é forçoso concluir que o agravante exauriu sua capacidade probatória, apresentando elementos de informação que tornam verossímeis suas alegações, e que o mesmo não se pode dizer com relação à instituição agravada. Assim, mostra-se provável a inversão do ônus da prova, a fim de que a instituição recorrida comprove, além dos fatos desconstitutivos do direito autoral indicados em contestação, o efetivo depósito de crédito equivalente às parcelas de amortização impostas ao consumidor, ou que justifique a aparente discrepância entre o crédito concedido e o valor cobrado do consumidor, especialmente em face da falta de congruência quanto à taxa de juros mencionada na defesa processual. Por fim, verifica-se evidente o risco ao resultado útil do recurso caso não seja concedida a pretensão liminar vindicada pela agravante, pois poderia resultar na frustração da instrução probatória e em potencial cerceamento de direito de defesa, passível de prejudicar ambas as partes. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do processo originário, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator Eventual